Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-78.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001110-78.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANA NISHINO, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, KLAUS GIACOBBO RIFFEL, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAQUINA MATOS SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
PRISCILA DE PAULA SANTOS AGUIAR

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação em demanda consumerista envolvendo contratação bancária impugnada pela consumidora, reconheceu a falha na prestação do serviço da instituição financeira, declarou a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixou indenização por danos morais e determinou a compensação do valor efetivamente creditado na conta da autora, além de adequar os consectários legais à legislação superveniente. Nos aclaratórios, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, pretendendo a revisão das conclusões adotadas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, aptos a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, ou se o recurso foi manejado apenas com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas e fundamentos já examinados.
4. A decisão embargada apresentou fundamentação clara, suficiente e coerente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária, à distribuição do ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato bancário, à restituição em dobro de valores indevidamente cobrados e à configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em verba de natureza alimentar.
5. A omissão apta a ensejar embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre questão relevante capaz de alterar o resultado do julgamento, e não à ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos suscitados pelas partes.
6. O inconformismo da parte embargante com a fundamentação e a conclusão adotadas no acórdão caracteriza tentativa de rediscussão do mérito pela via inadequada, o que não se admite no âmbito restrito dos embargos declaratórios.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando enfrentar aqueles suficientes para fundamentar a decisão, inexistindo omissão quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001110-78.2023.8.05.0032,
em que figura como embargante

ITAU UNIBANCO S.A.,

e, como embargada,

JOAQUINA MATOS SILVA CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça